Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-17.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022797-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MESSIAS DE SOUZA BRITO - CPF: 161.469.051-00 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARIA FELIMINA (de tal) (APELADO), MARIA FELESMINA SILVA SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS CASTILHO DE MIRANDA - CPF: 029.410.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, formulados sob alegação de danos estruturais decorrentes de imóvel vizinho, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para demonstrar (i) o nexo causal entre os danos alegados no imóvel do autor e a conduta da ré; e (ii) a efetiva ocorrência e extensão dos danos materiais e dos lucros cessantes pleiteados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil, ainda que analisada sob a perspectiva do direito de vizinhança, exige a comprovação simultânea do dano e do nexo causal, não sendo admissível a condenação fundada em presunções ou probabilidades desvinculadas de prova técnica segura.

4. A prova pericial, elemento central à elucidação da controvérsia, revelou-se inconclusiva quanto à origem dos danos, notadamente em razão da alteração do estado fático do imóvel pelo próprio autor, o que comprometeu a identificação precisa das causas.

5. A prova testemunhal não supre a ausência de demonstração técnica do nexo causal, especialmente em controvérsias que envolvem aspectos estruturais complexos e multifatoriais.

6. Os documentos apresentados não permitem a individualização das despesas relacionadas a danos imputáveis à ré, inviabilizando a quantificação do prejuízo indenizável.

7. Inexistente prova robusta dos lucros cessantes, não demonstrada a efetiva perda de renda ou a impossibilidade de locação do imóvel por causa exclusiva dos danos alegados.

8. Não atendido o ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, sendo vedada a imposição de responsabilidade civil com base em dúvida relevante, que milita em desfavor do autor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil no âmbito do direito de vizinhança exige prova concreta do dano e do nexo causal, não se admitindo condenação fundada em presunções.

2. A prova pericial inconclusiva, aliada à ausência de comprovação da extensão dos prejuízos e dos lucros cessantes, impede o reconhecimento do dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022797-17.2018.8.11.0041

APELANTE: MESSIAS DE SOUZA BRITO

APELADO:

MARIA FELESMINA SILVA SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MESSIAS DE SOUZA BRITO em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes proposta em desfavor de MARIA FELESMINA SILVA SOUZA, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Narra o apelante que é proprietário de imóvel residencial destinado à locação, o qual faz divisa com imóvel de propriedade da apelada, sustentando que este se encontrava em estado de abandono, com construções irregulares encostadas em sua parede, notadamente banheiro e outras estruturas, além da existência de árvore cujas raízes teriam causado danos estruturais.

Afirma que tais circunstâncias ocasionaram infiltrações, rachaduras, mau cheiro e comprometimento da estrutura de seu imóvel, inviabilizando sua utilização econômica.

Relata que buscou solução extrajudicial, sem êxito, tendo sido necessária a propositura de medida cautelar para autorização de ingresso no imóvel vizinho e realização dos reparos, a qual foi deferida. Sustenta que arcou com despesas de reparação e que deixou de auferir rendimentos locatícios, postulando a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais e lucros cessantes.

A apelada, em contestação, impugna a responsabilidade pelos danos, alegando ausência de nexo causal e inexistência de comprovação dos prejuízos.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a prova pericial não foi conclusiva quanto à origem dos danos, tendo sido prejudicada por intervenções realizadas pelo próprio autor, além da inexistência de prova segura quanto à extensão dos prejuízos e dos alegados lucros cessantes.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de ausência de análise da prova testemunhal, bem como erro na valoração probatória, defendendo a existência de nexo causal e a responsabilidade da ré, inclusive sob a ótica do direito de vizinhança e da responsabilidade objetiva.

Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgamento de procedência.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado erro de premissa fática, porquanto a questão suscitada não se revela autônoma nem dissociada do exame de mérito, confundindo-se, em verdade, com a própria controvérsia recursal a ser enfrentada no voto.

Com efeito, a validade da fundamentação adotada e a adequada compreensão do substrato fático invocado pela parte recorrente demandam incursão no mérito da apelação, razão pela qual não há falar, neste momento, em vício formal apto a ensejar a cassação do decisum.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Em mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil da apelada pelos alegados danos suportados pelo apelante, bem como à suficiência do conjunto probatório para amparar a pretensão indenizatória.

Sem delongas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A responsabilidade civil, ainda que sob a perspectiva objetiva do direito de vizinhança, exige a presença de dano e nexo causal devidamente comprovados, não sendo admissível a condenação fundada em presunções genéricas ou em juízo de mera probabilidade desvinculado de base probatória sólida.

No caso concreto, a prova pericial produzida, elemento técnico central para a elucidação da controvérsia, revelou-se inconclusiva quanto à origem específica dos danos alegados. Conforme consignado no laudo e reiterado em audiência, embora haja plausibilidade de que parte das infiltrações e problemas estruturais tenha relação com o imóvel vizinho, não foi possível atribuir, com segurança técnica, a integralidade dos danos à conduta da apelada, tampouco individualizar quais prejuízos decorreriam exclusivamente de sua atuação.

Transcrevo o laudo técnico na parte que importa:

Tal circunstância não decorre de deficiência da prova técnica em si, mas, sobretudo, da modificação do estado fático do imóvel promovida pelo próprio autor no início da demanda, o que inviabilizou a aferição precisa das causas originárias dos danos. Este dado é juridicamente relevante, pois compromete a reconstrução do nexo causal, elemento indispensável à responsabilização civil.

A prova testemunhal, por sua vez, ainda que indique a existência de infiltrações e a realização de obras com a finalidade de sanar problemas, não supre a ausência de demonstração técnica segura acerca da origem exclusiva dos danos. Testemunhos, especialmente de executores das obras, possuem valor, mas não substituem a necessidade de delimitação objetiva do nexo causal quando a controvérsia envolve aspectos estruturais e multifatoriais.

De igual modo, os documentos apresentados pelo apelante não permitem a segregação entre despesas efetivamente destinadas à reparação de danos imputáveis à ré e aquelas decorrentes de melhorias ou manutenção geral do imóvel. A generalidade dos recibos e notas fiscais impede a quantificação do alegado prejuízo, inviabilizando a fixação do quantum indenizável.

No que concerne aos lucros cessantes, igualmente não há prova robusta de sua ocorrência. Não restou demonstrado que o imóvel deixou de ser locado exclusivamente em razão dos danos apontados, tampouco a efetiva perda de renda no período indicado, sendo insuficiente a mera alegação de potencial locativo desacompanhada de elementos concretos.

Nesse cenário, evidencia-se o não cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à extensão do dano e ao nexo causal, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Importa destacar que a responsabilidade civil não pode ser estabelecida com base em conjecturas ou em presunções amplas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa. A dúvida probatória relevante, no sistema processual civil, milita em desfavor de quem detém o ônus da prova.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART.
944
DO
CÓDIGO CIVIL
. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7
DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. [...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.199.580/RJ
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - SENTENÇA MANTIDA. -
É sabido que o dano material deve ser comprovado e não simplesmente alegado. Nestes termos, não se indeniza o dano incerto, hipotético, eventual - Inexistindo nos autos prova cabal do nexo causal alegado pelo Apelante, deve ser confirmada a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

(TJ-MG - Apelação Cível: 01170721920148130183, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

Diante disso, a sentença recorrida revela-se escorreita ao reconhecer a insuficiência probatória e julgar improcedentes os pedidos.

Por fim, não se verifica qualquer incoerência interna entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, mantendo-se íntegra a lógica decisória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal de 10% para o novo importe de 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026